Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715715-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL JOSE DE MOURA JUNIOR AGRAVADO: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA DOMINGOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel José de Moura Junior contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0010013-27.2007.8.07.0007), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo FIAT/PALIO WK ADVENTURE e dos direitos fiduciários do veículo I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3, resguardado o montante de 50% do valor ao cônjuge do executado. Ao final, determinou a intimação do exequente, ora agravante, para, no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos à suspensão processual (ID 25725902). Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria os preceitos da efetividade processual e da razoável duração do processo, ressaltando que, há quatorze anos, persegue, sem êxito, a satisfação da obrigação exequenda. Aduz que, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil, ficam resguardados 50% do produto da alienação do bem ao cônjuge alheio à execução. Sustenta que a jurisprudência é farta no sentido de preservar a meação do cônjuge. Assevera que o art. 790, IV, do CPC prevê, ainda, a responsabilidade secundária do cônjuge. Ressalta que a esposa do executado qualifica-se como “do lar” e, nada obstante, possui dois veículos, a denotar a má-fé do agravado em não adquirir novos bens em seu nome como forma de evitar a constrição judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora dos veículos FIAT/PALIO WK ADVENTURE, ano 2001, placa LVT1290, RENAVAM 00771417233, com baixa no gravame, e I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3, ano 2020, placa REC2E07, RENAVAM 01222717295, alienado ao Banco ITAUCARD S.A, com mandado de busca e apreensão expedido, ambos em nome de MARTA HELENA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 446.959.856-91, esposa meeira do agravado. Em relação ao bem alienado fiduciariamente, pugna, ainda, sendo oficiado o Banco ITAUCARD S.A., CNPJ: 17.192.451/0001-70, a informar o saldo devedor do referido veículo. Preparo dispensado, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 25728326). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Necessário consignar, inicialmente, que a sentença exequenda reconheceu a prática de ilícito perpetrado pelo agravado em 08/08/2006 (acidente automobilístico), condenando-o à reparação dos danos materiais sofridos pelo agravante (ID 25728312). Registre-se, ainda, que o agravado é casado com Maria Helena da Silva Oliveira, CPF 446.959.856-9, sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 22/06/1989 (ID 25728318 – p. 2). Consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil, "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento", inclusive aqueles adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1.660 do Código Civil). Por outro lado, é de se destacar que são excluídas da comunhão "as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal" (art. 1.659, IV, do Código Civil). Sendo assim, em regra, a obrigação contraída pelo agravado em razão de sua conduta ilícita não atinge o cônjuge. Nesse cenário, os dois veículos localizados para o CPF da esposa do agravado (ID 25728315) compõem o patrimônio do casal. Todavia, cabe ao agravado, causador do ato ilícito, responsabilizar-se pelos danos causados ao agravante, de sorte que ao cônjuge inocente assegura-se o direito de resguardar sua meação. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (RENAJUD E SISBAJUD). PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição reside na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. É, pois, uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329019, 07399232520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA DE VEÍCULO. GARANTIA DO DIREITO À MEAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que o juízo de origem reconheceu excesso no percentual de juros indicados na planilha da credora, resta ausente o interesse recursal quanto ao ponto. 2. A meação do devedor casado pelo regime da comunhão parcial de bens, incidente sobre patrimônio comum ainda que somente em nome do seu cônjuge, responde diretamente pela dívida contra ela dirigida (CPC, art. 789; CC, 1.660, I), se o caso, reservando-se a parcela do bem comum pertencente ao outro consorte. 3. Ademais, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão, conforme dicção do artigo 507, do CPC. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1291899, 07238499020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO DE EVENTUAIS DIREITOS ECONÔMICOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA DETALHAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE. 1. A meação do devedor casado pelo regime da comunhão parcial de bens, incidente sobre patrimônio comum ainda que somente em nome do seu cônjuge, responde diretamente pela dívida contra ela dirigida (CPC, art. 789; CC, 1.660, I), se o caso, reservando-se a parcela do bem comum pertencente ao outro consorte. 2. Sendo o (primeiro) devedor casado sob o regime da comunhão parcial, inexistindo bens em nome dele, é cabível a realização de pesquisa de aquestos em nome do seu cônjuge, ou da busca de acervo passível de sub-rogação, nos sistemas eletrônicos a disposição do juízo em vista de uma eventual constrição do que vier a ser encontrado, considerando a possibilidade de o patrimônio comum do casal responder pelo débito. 3. Intimado de eventual constrição, pretendendo resguardar sua meação, incumbirá ao cônjuge alcançado formular embargos de terceiro, provando que a dívida não foi assumida em proveito da entidade familiar ou que aproveitou única e exclusivamente o patrimônio particular do consorte executado. 4. É razoável a pretensão da credora para obtenção de esclarecimentos acerca da situação atual de contrato de financiamento, mediante expedição de ofício ao credor fiduciário, em vista de possível penhora dos direitos incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente ao (segundo) devedor (STJ, REsp 1735095/CE), mormente, quando se apura a inexistência de outros bens em nome deste. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1195369, 07124985720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE DA EMBARGANTE BUSCADO PELO EMBARGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.659, IV, CC. NÃO COMUNICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. RESGUARDA DA MEAÇÃO DO BEM EM FAVOR DA EMBARGANTE. (...) 5. Nos termos do art. 1.659, IV, do Código Civil, excluem-se da comunhão as obrigações decorrentes de atos ilícitos, e, sendo essa a natureza do ato perpetrado pelo cônjuge da embargante e não havendo prova do proveito revertido ao casal, há que ser resguardado o valor de sua meação quanto ao bem buscado pelo embargado em cumprimento de sentença. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1115414, 20170110358498APC, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 201-217) Com efeito, o pleito do agravante encontra amparo legal, não podendo ser desconsiderando, outrossim, o longo tempo de tramitação da presente execução. Destarte, cabível a penhora dos veículos localizados no CPF do cônjuge do agravado, desde que resguardado o valor de sua meação, tendo em vista a natureza ilícita do ato praticado pelo agravado, que gerou a condenação de pagar objeto do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora